Tribunal: CARF
Processo: 16682.722324/2017-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARA CRISTINA SIFUENTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros não possuem eficácia normativa, uma vez que não integram a legislação tributária de que tratam os artigos 96 e 100 do Código Tributário Nacional.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
ALARGAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. DECISÃO JUDICIAL.
A declaração de inconstitucionalidade, pelo STF, do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, que ensejou a posterior extirpação desse parágrafo por efeito da Lei no 11.941, de 2009, não alterou, em particular, o critério definidor da base de incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, que continua a ser o faturamento. Pelo contrário, apenas firmou o entendimento de que não é qualquer receita que pode ser considerada faturamento para fins de incidência dessas contribuições sociais, mas apenas aquelas vinculadas à atividade ou objeto principal.
BASE DE CÁLCULO. RECEITAS FINANCEIRAS ADVINDAS DE RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS BENS GARANTIDORES DE PROVISÕES/RESERVAS TÉCNICAS. ATIVIDADE EMPRESARIAL. SEGURADORAS/RESSEGURADORAS.
As Receitas Financeiras advindas de Rendimentos Financeiros dos bens Garantidores de Provisões Técnicas, não decorrem da atividade empresarial da pessoa jurídica, não integram o seu faturamento e, portanto, não compõem a base de cálculo das contribuições.
BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÕES.
As exclusões da base de cálculo da contribuição são apenas aquelas legalmente previstas.
A previsão legal de dedução/exclusão pressupõe que a receita correlata tenha sido oferecida à tributação.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
LEGISLAÇÃO CORRELATA. APLICAÇÃO
Dada a correlação entre as normas que regem as contribuições, aplicam-se na íntegra as mesmas ementas e conclusões da COFINS à contribuição ao PIS.

Inteiro teor:
S3-C2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.722324/2017-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.552 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de novembro de 2021
Recorrente
IRB BRASIL RESSEGUROS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros não possuem
eficácia normativa, uma vez que não integram a legislação tributária de
que tratam os artigos 96 e 100 do Código Tributário Nacional.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
ALARGAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. DECISÃO JUDICIAL.
A declaração de inconstitucionalidade, pelo STF, do § 1o do art. 3o da Lei
no 9.718, de 1998, que ensejou a posterior extirpação desse parágrafo por
efeito da Lei no 11.941, de 2009, não alterou, em particular, o critério
definidor da base de incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, que continua a ser o faturamento. Pelo contrário, apenas firmou o
entendimento de que não é qualquer receita que pode ser considerada
faturamento para fins de incidência dessas contribuições sociais, mas
apenas aquelas vinculadas à atividade ou objeto principal.
BASE
DE
CÁLCULO.
RECEITAS
FINANCEIRAS
ADVINDAS
DE
RENDIMENTOS
DAS
APLICAÇÕES
FINANCEIRAS
DOS
BENS
GARANTIDORES
DE
PROVISÕES/RESERVAS
TÉCNICAS.
ATIVIDADE
EMPRESARIAL. SEGURADORAS/RESSEGURADORAS.
As Receitas Financeiras advindas de Rendimentos Financeiros dos bens Garantidores de
Provisões Técnicas, não decorrem da atividade empresarial da pessoa jurídica, não
integram o seu faturamento e, portanto, não compõem a base de cálculo das
contribuições.
BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÕES.
As exclusões da base de cálculo da contribuição são apenas aquelas
legalmente previstas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.722324/2017-67
Fl. 1045
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.552 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.722324/2017-67

A previsão legal de dedução/exclusão pressupõe que a receita correlata
tenha sido oferecida à tributação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
LEGISLAÇÃO CORRELATA. APLICAÇÃO
Dada a correlação entre as normas que regem as contribuições, aplicam-
se na íntegra as mesmas ementas e conclusões da COFINS à contribuição
ao PIS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art.28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento,
deu-se parcial provimento ao Recurso Voluntário, para excluir da base de cálculo das
contribuições PIS/Cofins as receitas financeiras decorrentes das aplicações dos ativos
garantidores das previsões técnicas. Vencidos os conselheiros Mara Cristina Sifuentes (relatora),
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Carlos Delson Santiago e Hélcio Lafetá Reis, que lhe negavam
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Márcio Robson Costa. Os
conselheiros Pedro Rinaldi de Oliveira Lima e Laércio Cruz Uliana Júnior manifestaram
intenção de apresentar declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes,
Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, e Carlos
Delson Santiago (suplente convocado).
Relatório
Trata-se lançamentos de créditos tributários abrangendo períodos de janeiro a
dezembro de 2013, formalizados por meio de Autos de Infração referentes a Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social (COFINS - fls. 445) e a Contribuição para o Programa de
Integração Social (PIS - fls. 438), incluídos os valores principais, multa de ofício no percentual
de 75% e juros de mora calculados até janeiro de 2018.
Fl. 1046
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.552 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.722324/2017-67

A Fiscalização descreve ter constatado insuficiência de recolhimento das
contribuições (PIS E COFINS), com incidência cumulativa padrão, em razão dos fatos
consubstanciados no Termo de Verificação Fiscal de fls. 420/434.
No referido Termo inicia a Fiscalização identificando a contribuinte como:
- uma sociedade anônima de capital aberto, regida pelo Estatuto Social de fls. 08 a
42 e pela legislação vigente que lhe for aplicável, e objetivo efetuar operações de resseguro e
retrocessão no País e no exterior, não podendo explorar qualquer outro ramo de atividade
empresarial, nem subscrever seguros diretos;
- o procedimento fiscal teve por finalidade verificar a não inclusão na apuração da
base de cálculo do PIS e da COFINS dos rendimentos auferidos no período compreendido entre
janeiro a dezembro de 2013, oriundos dos bens garantidores das provisões técnicas;
- No período objeto da fiscalização, a base de cálculo das seguradoras era definido
pela Lei 9.701/98, art. 1o, e Lei 9.718/98, artigos 2o e 3o, com redações alteradas pelas Medidas
Provisórias 1.991-14/2000, 2.037-25/2000, 2.158-35/2001 e suas reedições;
- a empresa foi intimada a apresentar documentos em 09/03/2017;
- A partir da análise efetuada em seus demonstrativos de apuração de PIS e
COFINS, com auxílio dos balancetes mensais apresentados, verificou-se que o contribuinte
deixou de incluir na apuração da base de cálculo das contribuições os rendimentos financeiros
oriundos dos ativos garantidores das provisões técnicas, tendo em vista que, de acordo com
entendimento da Fiscalização, baseado no PARECER SUSEP/DECOM/GEACO/ DIMES/ No
32/09, de 23 de julho de 2009, (fls. 326 a 328), as receitas financeiras oriundas de investimentos
compulsórios (relativas aos ativos garantidores das provisões técnicas), no caso das sociedades
que operam com seguros, integram o seu faturamento, sendo, com isso, o resultado direto de sua
atividade principal. Portanto, são receitas operacionais, pois advém de sua atividade-fim,
devendo, desta forma, compor a base de cálculo do PIS e da COFINS.
- Todavia, não se trata de ampliação do conceito de faturamento ou tributação de
receitas que não correspondam à receita bruta. Trata-se aqui de receita advinda de investimentos
que são operações inerentes às atividades das sociedades seguradoras, partes constituintes de seu
objeto social, conforme fica claro na Solução de Consulta no 91 – SRRF08/Disit, de 02 de abril
de 2012; e na mesma linha de entendimento estão as Soluções de Consulta Cosit no 84, de 08 de
junho de 2016, e no 83, de 24 de janeiro de 2017;
- a empresa foi intimada novamente, em 04/05/2017, (fls. 295 e 296) a apresentar,
em relação às planilhas de apuração da base de cálculo de PIS e COFINS, documentos e
informações, referentes ao período fiscalizado;
- Em relação ao item 3 do Termo de Intimação, onde solicitou-se a apresentação
das folhas do livro razão que demonstrassem os lançamentos contábeis relativos aos rendimentos
financeiros auferidos sobre os bens garantidores das provisões técnicas, o contribuinte ao invés
de fornecer o razão contábil, apresentou uma planilha onde detalha os valores dos rendimentos
financeiros auferidos, especificando as contas de receita e despesa registradas contabilmente no
período.
Fl. 1047
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.552 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.722324/2017-67

- Tal informação está diferente do que consta no Sistema Público de Escrituração
Digital – SPED. Verificou-se que a contabilização dos rendimentos financeiros auferidos sobre
os bens garantidores das provisões técnicas, referentes aos meses de janeiro a outubro de 2013,
foram registradas contabilmente nos meses de novembro e dezembro de 2013, juntamente com
os lançamentos próprios de competência desses meses, conforme detalhado em planilha de fls.
405 a 408;
- foi também constatado, através de análise realizada no Demonstrativo de
Apuração da base de cálculo do PIS e da COFINS do período em tela, que, embora não tenha
incluído na apuração as receitas relativas à emissão de prêmios de resseguro no exterior,
amparado pelo § 1o e o inciso III do art. 14 da MP no 2.158-35, de 2001, o contribuinte se
beneficiou indevidamente das deduções/exclusões atreladas a tais receitas;
- o contribuinte foi novamente intimado, em 25/08/2017, a apresentar
justificativas por ter considerado na apuração da base de cálculo de PIS e COFINS as
deduções/exclusões relativas a resseguro no exterior, especificadas abaixo, sem, contudo, ter
incluído na apuração as receitas correlatas de prêmios de resseguro auferidos no exterior.
- Em resposta o contribuinte alega que, “considerando a especificidade da
sistemática cumulativa do PIS/COFINS a qual se submete a Peticionária, a mesma se submete
exclusivamente às exclusões e deduções previstas nas normas legais, sendo certo, inclusive, que
algumas das despesas apontadas pela Fiscalização se referem a despesas acessórias vinculadas
ao exercício de sua atividade, sendo, portanto, dedutíveis da base de cálculo de PIS/COFINS”.
- a Fiscalização entende que as deduções e exclusões previstas em lei foram
opções criadas pelo legislador no intuito de atender alguns setores específicos da economia
através de várias alterações do texto original das Leis no 9.701/98 e 9.718/98, por meio das
Medidas Provisórias no 1.991-14/2000, 2.037-25/2000, 2.158-35/2001 e suas reedições (no caso
das Seguradoras e Resseguradoras a legislação está citada no item 3 deste Termo). Desta forma,
conclui-se que a dedução de custos e despesas na apuração do PIS e da COFINS só será
permitida quando tiver correlação direta com as receitas oferecidas à tributação.
- No caso em tela, as receitas relativas a prêmio de resseguro no exterior, com
base no § 1o e o inciso III do art. 14 da MP no 2.158-35, de 2001, não foram oferecidas pelo
contribuinte à tributação, portanto, por questão de coerência, as despesas correlacionadas a essas
receitas não deverão ser consideradas na apuração da base de cálculo de PIS e COFINS a título
de dedução/exclusão.
- a partir dos Demonstrativos de Apuração do PIS e da COFINS preparados pelo
contribuinte, (fls. 43 a 48), baseada em sua escrituração contábil, referentes ao período de janeiro
a dezembro de 2013, as respectivas bases de cálculo foram ajustadas pelos seguintes assuntos:
I) De acordo com o princípio da competência do exercício, foram incluídas na
apuração os valores mensais informados pelo contribuinte, relativos aos rendimentos financeiros
auferidos sobre os ativos garantidores das provisões técnicas, sendo considerados por esta
fiscalização somente aqueles registrados em contas de receita (Planilha de fls. 405 a 408);
II) Glosa de despesa deduzida indevidamente no período sem a devida previsão
legal: Conta no 3242811100 – Outras Despesas Operacionais de Resseguro no País; e III) Glosa
Fl. 1048
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.552 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.722324/2017-67

de deduções/exclusões relativas a resseguro no exterior (fls. 418):Contas no 3212171110,
3212171120, 3212171151, 3212171160, 3221171110, 3221171120, 3221311300 e 3223111300.
- Diante do exposto, foram utilizadas no lançamento do crédito tributário as bases
de cálculo do PIS e da COFINS preparadas pela fiscalizada, cujos valores foram conferidos com
os razões contábeis, gerados através das informações disponibilizadas no Sistema Público de
Escrituração Digital – Escrituração Contábil (SPED Contábil), ajustados pelos eventos descritos
no parágrafo anterior, conforme apuração resumida para os meses que apresentaram diferenças
positivas refletidas na planilha intitulada “Demonstrativo de Apuração do PIS e da COFINS –
Diferenças a Lançar”, de fls. 419, por nós preparada, que é parte integrante do presente Auto de
Infração.
- Na sequência, a Fiscalização também fundamenta a aplicação da multa de ofício
de 75% (no art. 44, I, da Lei no 9.430, de 1996) e a incidência de juros de mora (citando o art.
953 do RIR/99, com base legal na Lei no 8.981, de 1995, art. 84, inciso I, e § 1o, Lei no 9.065, de
1995, art. 13, e Lei no 9.430, de 1996, art. 61, § 3o.
Dada ciência da autuação em 11/01/2018 (fls. 453/455), foi apresentada em
09/02/2018, impugnação de fls. 484/513, acompanhada de documentos de fls. 461/483 e
515/607, com as razões de defesa.
A impugnação foi julgada pela DRJ Ribeirão Preto, acórdão no 14-85.879, de
10/05/2018, improcedente.
A empresa apresentou Recurso Voluntário, reforçando os argumentos da
Impugnação:
- as receitas financeiras não são decorrentes da execução do seu objeto social, mas
sim relacionados à natureza e aos riscos envolvidos na atividade desenvolvida; ressalta que
atividades financeiras não estão incluídas em seu objeto social.
- Colaciona precedente do STF para dizer que o “o objeto das operações das
seguradoras é o seguro. A alienação de salvados não os torna mercadorias”; colaciona
precedentes do Carf (ac.3401002.708, 3302002.841, 3302002.071) e jurisprudência (Processo
000331588.2016.4.03.6100, 4a Vara da Justiça Federal/SP);
- reafirma a interpretação da Nota Técnica Cosit 21/2006 em conjunto com o
Parecer PGFN/CAT no 2.773/2007, no sentido de que as receitas das seguradoras são advindas
do recebimento dos prêmios;
- sustenta que a Susep teria dado alcance restritivo à expressão “receita bruta”, por
não estarem diretamente relacionadas ao seu objeto social;
- reitera a possibilidade legal de dedução/exclusão relativa a despesas
operacionais de resseguro no país, bem como com as despesas com resseguros no exterior.
Submetido a julgamento no CARF, houve a conversão do julgamento em
diligência, Resolução no 3201-001.534, de 28/11/2018, já que a recorrente informou ter
impetrado ação judicial para discutir a base de cálculo do PIS e da Cofins em vista da ampliação
Fl. 1049
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.552 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.722324/2017-67

do conceito de faturamento contida no §1o do art. 3o da Lei 9.718/98, Ação Ordinária
2006.51.01.0104963.
Portanto, é preciso converter o julgamento em diligência, para que a unidade
preparadora providencie, por si ou por intimação à recorrente, as cópias das peças
judiciais e certidão de objeto e pé da Ação Ordinária 2006.51.01.0104963.
Intimada do teor da Resolução CARF a empresa apresentou a peça inicial da ação
judicial, e a sentença de 12/06/2007 em que foi indeferida a antecipação de tutela, e julgado
parcialmente procedente o pedido:

Houve recurso de apelação ao TRF, decidido nos seguintes termos:

A ação transitou em julgado em 29/10/2013, e a empresa apresentou também a desistência da
execução, para fins de habilitação do crédito perante a RFB. Em 21/01/2014 foi deferido e
julgado extinta a execução.
Em virtude do relator original não compor mais o Colegiado, o processo foi
novamente submetido a sorteio.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Mara Cristina Sifuentes, Relatora.
Fl. 1050
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.552 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.722324/2017-67

O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade por isso dele tomo conhecimento.
Preliminar de análise de processo judicial
Inicialmente é preciso analisar a Ação Ordinária 2006.51.01.0104963, que foi
motivo da conversão do julgamento em diligência, Resolução no 3201-001.534, de 28/11/2018,
já que a recorrente informou ter impetrado ação judicial para discutir a base de cálculo do PIS e
da Cofins em vista da ampliação do conceito de faturamento contida no §1o do art. 3o da Lei
9.718/98.
Art.3o O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita bruta da
pessoa jurídica.
§1oEntende-se por receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada
para as receitas. (Revogado pela Lei no 11.941, de 2009)
Intimada do teor da Resolução CARF a recorrente apresentou a peça inicial da
ação judicial, onde explica que é sociedade de economia mista com objeto social “efetuar
operações de resseguro, regular o co-seguro, o resseguro e a retrocessão e promover as operações
de seguros no País”, sujeitando-se à tributação do PIS e Cofins estatuídas pelas Lei
Complementar no70/91 e no 7/70, onde foram definidos a base de cálculo como o faturamento
das empresas.
Com a edição da Lei no 9.718/98 a base de cálculo foi alterada, alargando o seu
alcance, ao equiparar faturamento à receita bruta. Entende que tal alargamento é inconstitucional
conforme já declarado pelo Pleno do STF no julgamento do RE 346.084, concluído em
09/11/2005.
Na ação judicial a autora pretende ver declarada a inexistência de relação jurídica
entre as partes que lhe obrigue a recolher o PIS e Cofins calculados pelo alargamento da base de
cálculo. Solicita que, uma vez julgado procedente o pedido, seja a União Federal condenada a
aceitar os efeitos da compensação do crédito decorrente dos recolhimentos efetuados a maior no
período de 05/2001 até a presente data.
A sentença judicial foi proferida em 12/06/2007, sendo indeferida a antecipação
de tutela, e julgado parcialmente procedente o pedido:

Fl. 1051
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.552 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.722324/2017-67

A empresa apresentou recurso de apelação ao TRF, por a sentença ter considerado
aplicáveis à hipótese dos autos as Leis no 10.737/02 e Lei no 10.833/03 e quedando-se silente
quanto a forma de atualização monetária. O pleito foi decidido nos seguintes termos:

A ação transitou em julgado em 29/10/2013, e a empresa apresentou também a
desistência da execução, para fins de habilitação do crédito perante a RFB. Em 21/01/2014 foi
deferido e julgado extinta a execução.
O provimento jurisdicional, como demonstrado, garantiu o direito de recolher as
contribuições sobre as bases de cálculo não ampliadas pelo § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998,
declarado inconstitucional, não havendo menção aos rendimentos decorrentes de aplicações
impostas legalmente para viabilizar o exercício da atividade fim da empresa.
Concluo pela não existência da concomitância e passo a análise do mérito.
Do Mérito
Foi apurado que a lide se resume aos seguintes tópicos:
1)
não ter incluído, na base de cálculo por ele apurada, rendimentos
financeiros auferidos sobre os ativos garantidores das provisões técnicas,
2)
ter deduzido indevidamente das bases de cálculo das contribuições, sem
previsão legal, despesas da Conta no 3242811100 – Outras Despesas Operacionais de Resseguro
no País, e
3)
ter deduzido/excluído da base de cálculo valores relativos a resseguro no
exterior: Contas no 3212171110, 3212171120, 3212171151, 3212171160, 3221171110,
3221171120, 3221311300 e 3223111300, sem que as receitas correspondentes tivessem sido
oferecidas à tributação.
Rendimentos financeiros
A recorrente, IRB Brasil Resseguros S/A, foi criada pelo Decreto-Lei no 73, de 21
de novembro de 1966 (dispõe sobre o Sistema Nacional de Seguros Privados, regula as
operações de seguros e resseguros e dá outras providências), no art. 41 e seguintes.
O Estatuto Social define que a IRB-Brasil tem por objeto efetuar operações de
resseguro e retrocessão no País e no exterior, não podendo explorar qualquer outro ramo de
atividade empresarial, nem subscrever seguros diretos; e participa do Sistema Nacional de
Seguros Privados e exerce suas atribuições de acordo com as diretrizes emanada do CNSP –
Conselho Nacional de Seguros Privados e da SUSEP – Superintendência de Seguros Privados.
Fl. 1052
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.552 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.722324/2017-67

Em 1939 foi criado o IRB com a finalidade de exercer o monopólio estatal no
setor de resseguros, com a missão de reter no país os riscos de empresas nacionais que antes
eram transferidas para o exterior. Em 1960 ganha poder regulador do mercado de resseguro com
a criação as SNSP – Sistema Nacional de Seguros Privados. Em 1996 passa a ser uma sociedade
de economia mista. Em 2000 a SUSEP assume a regulação do mercado de resseguro. A partir de
2007 ocorreu o fim do monopólio de resseguro com a abertura do mercado. Em 2013 ocorreu a
privatização da empresa. Atualmente a IRB-Brasil é uma sociedade anônima de capital aberto.
Segundo o Decreto-Lei no 73/1966 aplicam-se aos estabelecimentos autorizados a
operar resseguro e retrocessão as regras estabelecidas para as sociedades seguradoras.
Art 4o Integra-se nas operações de seguros privados o sistema de cosseguro, resseguro e
retrocessão, por forma a pulverizar os riscos e fortalecer as relações econômicas do
mercado.
Parágrafo único. Aplicam-se aos estabelecimentos autorizados a operar em resseguro e
retrocessão, no que couber, as regras estabelecidas para as sociedades seguradoras.
As operações do IRB são garantidas pelo seu capital, por reservas técnicas, fundos
especiais e provisões de acordo com critérios fixados pelo CNSP, além de reservas e fundos
determinados em leis especiais, art. 84. E os bens garantidores das reservas técnicas não poderão
ser alienados:
Art 85. Os bens garantidores das reservas técnicas, fundos e previsões serão registrados
na SUSEP e não poderão ser alienados, prometidos alienar ou de qualquer forma
gravados em sua previa e expressa autorização, sendo nulas de pleno direito, as
alienações realizadas ou os gravames constituídos com violação dêste artigo.
No art. 87 consta que as sociedades seguradoras não poderão distribuir lucros ou
quaisquer fundos correspondentes às reservas patrimoniais:
Art 87. As Sociedades Seguradoras não poderão distribuir lucros ou quaisquer fundos
correspondentes às reservas patrimoniais, desde que essa distribuição possa prejudicar o
investimento obrigatório do capital e reserva, de conformidade com os critérios
estabelecidos neste Decreto-lei.
Os artigos 41 a 46 do Decreto-Lei no 73/66 foram revogados pela Lei
Complementar no 126, de 15/01/2007 que estipulou a política de resseguro, retrocessão e sua
intermediação, as operações de co-seguro, as contratações de seguro no exterior e as operações
em moeda estrangeira do setor securitário, onde foram definidos os seguintes termos:
II - co-seguro: operação de seguro em que 2 (duas) ou mais sociedades seguradoras,
com anuência do segurado, distribuem entre si, percentualmente, os riscos de
determinada apólice, sem solidariedade entre elas;
III - resseguro: operação de transferência de riscos de uma cedente para um
ressegurador, ressalvado o disposto no inciso IV deste parágrafo;
IV - retrocessão: operação de transferência de riscos de resseguro de resseguradores
para resseguradores ou de resseguradores para sociedades seguradoras locais.
O art. 5o dispõe que aplicam-se às resseguradoras o Decreto-Lei no 73/1966 e as
regras estabelecidas para as sociedades seguradoras.
Fl. 1053
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-009.552 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.722324/2017-67

Toda essa análise é necessária para se concluir sobre a natureza dos rendimentos
financeiros auferidos sobre os ativos garantidores das provisões técnicas.
A recorrente discorda da inclusão de rendimentos financeiros na base de cálculo,
alegando tratar-se de investimentos compulsórios, nos termos do art. 84 do Decreto- Lei no 73,
de 21 de novembro de 1966, destinados a reservas técnicas, fundos especiais e provisões, com o
objetivo de garantir o necessário equilíbrio econômico financeiro e atuarial entre os ativos e
passivos das Seguradoras; acrescenta que, conforme o art. 2o da Resolução CMN no 3.308, de
2005, alterado pelo art. 2o da Resolução CMN no 4.484, de 2016, os recursos das reservas, das
provisões e dos fundos dessas companhias devem ser necessariamente aplicados em fundos de
renda fixa, de renda variável e em imóveis.
O acórdão de piso entendeu que o fato de as receitas financeiras serem decorrentes
dos ativos garantidores das reservas técnicas cujas aplicações são compulsórias, não afasta a
incidência do PIS e da Cofins. Também, o fato de não decorrerem de operações diretas de
seguros e resseguros não as descaracterizam como faturamento. A obrigatoriedade de se aplicar
recursos financeiros próprios em ativos garantidores das reservas técnicas em renda fixa, renda
variável e/ou em imóveis, é condição que, se não observada, impede o regular exercício da
atividade ordinária das entidades de seguros.
Em outras palavras, a aplicação obrigatória, que enseja os rendimentos, integra a própria
atividade destas sociedades, posto que, como visto acima, é condição para sua própria e
regular existência, sendo, portanto, inerente a tais sociedades.
O conceito de faturamento não se restringe à soma das receitas de vendas de
mercadorias e serviços, mas a soma das receitas oriundas do exercício das atividades
empresariais típicas exercidas pelas respectivas pessoas jurídicas.
Também entendeu que o RE no 585.235 STF, que reconheceu a
inconstitucionalidade da ampliação das bases de cálculo do PIS e Cofins, não se aplica aqui, já
que a fiscalização não tributou as bases de cálculo ampliadas das contribuições, mas somente as
receitas oriundas de sua atividade empresarial.
Também importante frisar que houve uma consulta da Receita Federal, anexada
aos autos, à Susep, efl. 326, em que é juntado o Parecer Susep/Decon/Geaco/Dimes no 3201-
008./09, de 23/07/2009.
A consulta é sobre a definição de receita bruta para o mercado de seguros,
previdência capitalização para fins de tributação.
Fl. 1054
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-009.552 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.722324/2017-67

As efl.s 405 e seguintes consta que os rendimentos sobre os ativos garantidores
das provisões técnicas são majoritariamente compostos de valorização BB extramercado,
rendimentos LFT e NTN-B, valorização e desvalorização de ações, reclassificação de títulos,
juros, o que também é comprovado no livro razão da empresa. As exclusões estão demonstradas
a efl. 418.
Importante trazer o acórdão no 9303-006.236, de 24/01/2018, que por maioria de
votos dissertou sobre os investimentos compulsórios por disposição legal:
A solução do litígio passa pela determinação do conceito de faturamento, que o
Supremo Tribunal Federal STF, como se sabe, tem entendido, atualmente, como o que
decorre da realização das atividades que compõem o objeto social do contribuinte, ou
seja, a sua receita operacional.
Note-se que, quando o STF considerou incompatível com o então Texto Constitucional
a ampliação da base de cálculo do PIS/Cofins (§ 1o do art. 3o da Lei n.o 9.718,de 1998),
pacificou o entendimento de que o faturamento de fato correspondia apenas à receita
Fl. 1055
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-009.552 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.722324/2017-67

bruta das vendas de mercadorias e da prestação de serviços (Rel. p/ Acórdão Min.
Marco Aurélio Mello, RE 346.084, DJ de 1/09/2006). Contudo, alguns votos dos
ministros que participaram do julgamento indicaram – e não como obiter dictum – o
verdadeiro sentido que a esta expressão deve ser conferido.
Segundo o Min. Cezar Peluso, que foi acompanhado pelo Min. Sepúlveda Pertence:
Faturamento nesse sentido, isto é, entendido como resultado econômico das operações
empresariais típicas, constitui a base de cálculo da contribuição, enquanto
representação quantitativa do fato econômico tributado. Noutras palavras, o fato
gerador constitucional da COFINS são as operações econômicas que se exteriorizam
no faturamento (sua base de cálculo), porque não poderia nunca corresponder ao ato
de emitir faturas, coisa que, como alternativa semântica possível, seria de todo
absurda, pois bastaria à empresa não emitir faturas para se furtar à tributação. (g.n.).
E, concluindo, asseverou:
Por todo o exposto, julgo inconstitucional o § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, por
ampliar o conceito de receita bruta para “toda e qualquer receita”, cujo sentido
afronta a noção de faturamento pressuposta no art. 195, I, da Constituição da
República, e, ainda, o art. 195, § 4o, se considerado para efeito de nova fonte de custeio
da seguridade social. Quanto ao caput do art. 3o, julgo constitucional, para lhe da r
interpretação conforme à Constituição, nos termos do julgamento proferido no RE no
150.755/PE, que tomou a locução receita bruta como sinônimo de faturamento, ou seja,
no significado de “receita bruta de venda de mercadoria e de prestação de serviços”,
adotado pela legislação anterior, e que, a meu juízo, se traduz na soma das receitas
oriundas do exercício das atividades empresariais. (g.n.).
Ainda mais preciso, o Min. Ayres Britto, a partir da redação original do art. 195 da
Constituição Federal (anterior à promulgação da Emenda Constitucional – EC n.o 20, de
1998), claramente identificou o conceito de faturamento com equivalente à receita
operacional:
A Constituição de 88, pelo seu art.195, I, redação originária, usou do substantivo
“faturamento”, sem a conjunção disjuntiva “ou” receita”. Em que sentido separou as
coisas? No sentido de que faturamento é receita operacional, e não receita total da
empresa. Receita operacional consiste naquilo que já estava definido pelo Decreto-lei
2397, de 1987, art.22, § 1o, “a”, assim redigido – parece que o Ministro Velloso
acabou de fazer também essa remissão à lei:
Art.22 [...]§ 1o [...] a) a receita bruta das vendas de mercadorias e de mercadorias e
serviços, de qualquer natureza, das empresas públicas ou privadas definidas como
pessoa jurídica ou a elas equiparadas pela legislação do Imposto de Renda;”
Por isso, estou insistindo na sinonímia “faturamento” e “receita operacional”,
exclusivamente, correspondente àqueles ingressos que decorrem da razão social da
empresa, da sua finalidade institucional, do seu ramo de negócio, enfim. Logo, receita
operacional é receita bruta de tais vendas ou negócios, mas não incorpora outras
modalidades de ingresso financeiro:
royalties, aluguéis, rendimentos de aplicações financeiras, indenizações etc. (g.n.).
E isso porque o inciso I do art. 195 da CF, na redação anterior à EC n.o 20, de receita
não falava, mas apenas de faturamento e lucro, como que a abraçar todas as dimensões
de riqueza geradas pela pessoa jurídica a partir da realização de seu objeto social – a
receita operacional.
Pois bem.
Fl. 1056
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-009.552 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.722324/2017-67

No caso das seguradoras, as receitas provenientes da aplicação dos bens garantidores de
provisões técnicas integram, a nosso juízo, a receita operacional da seguradora.
As razões do nosso convencimento estão delineadas, em poucas linhas, no voto
condutor do Acórdão no 9303003.863, de 18/05/2016, proferido por esta mesma Turma
de CSRF, relatado pelo il. Conselheiro Valcir Gassen, que assim discorreu sobre a
matéria:
Em que pese o disposto no art. 73 do Decreto-Lei n° 73, de 21 de novembro de 1966,
que dispõe sobre o Sistema Nacional de Seguros Privados, que as Sociedades
Seguradoras não poderão explorar qualquer outro ramo de comércio ou indústria, e que
é típico e da essência das instituições financeiras a “coleta, intermediação ou aplicação
de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a
custódia de valor de propriedade de terceiros” (art. 17 da Lei 4.595/1964), resta claro
que as receitas financeiras advindas de rendimentos financeiros dos bens garantidores
de provisões técnicas devem ser computadas nas bases de cálculo do PIS e da COFINS
das sociedades seguradoras, pois essas receitas são oriundas do exercício das atividades
empresariais das seguradoras.
Senão vejamos, no mesmo diploma legal, Decreto-Lei n° 73, nos arts. 28, 29 e 84,
dispõe-se sobre a obrigatoriedade do investimento de capital para a formação das
reservas técnicas, fundos especiais e provisões, desta forma:
Art 28. A partir da vigência dêste Decreto-Lei, a aplicação das reservas técnicas das
Sociedades Seguradoras será feita conforme as diretrizes do Conselho Monetário
Nacional.
Art 29. Os investimentos compulsórios das Sociedades Seguradoras obedecerão a
critérios que garantam remuneração adequada, segurança e liquidez.
Art 84. Para garantia de tôdas as suas obrigações, as Sociedades Seguradoras
constituirão reservas técnicas, fundos especiais e provisões, de conformidade com os
critérios fixados pelo CNSP, além das reservas e fundos determinados em leis
especiais.
A aplicação dos recursos das reservas, das provisões e dos fundos das sociedades
seguradoras são disciplinados pela Resolução CMN n° 3.308, de 31 de agosto de 2005,
em específico os artigos 1° e 2° do Regulamento posto pela referida Resolução, desta
forma:
Art. 1o Os recursos das reservas, das provisões e dos fundos das sociedades
seguradoras, das sociedades de capitalização e das entidades abertas de previdência
complementar, constituídos de acordo com os critérios fixados pelo Conselho Nacional
de Seguros Privados (CNSP), devem ser aplicados conforme as diretrizes deste
regulamento, tendo presentes as condições de segurança, rentabilidade, solvência e
liquidez.
Parágrafo único. Para efeito do disposto neste regulamento, consideramse recursos
aqueles referidos no caput.
Art. 2o Observadas as limitações e as demais condições estabelecidas neste
regulamento, os recursos devem ser alocados nos seguintes segmentos:
I – de renda fixa; II – de renda variável; III – de imóveis.
Entende-se assim que as receitas financeiras decorrentes de investimentos compulsórios
relativamente às reservas técnicas, fundos especiais e provisões, além das reservas e
fundos determinados em leis especiais, constituídos para garantia de todas as obrigações
das empresas de seguro, não são receitas estranhas ao faturamento dessas empresas no
Fl. 1057
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-009.552 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.722324/2017-67

desenvolvimento de suas atividades empresariais, pelo contrário, essas receitas
legalmente integram as atividades típicas das sociedades seguradoras. (grifos do
original)
Recentemente, também assim se posicionou o Tribunal Regional Federal da 3a Região.
Confira-se:
AGRAVO LEGAL. HIPÓTESE DE APLICAÇÃO DO ART. 557, DO CPC.
MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PIS/COFINS.
SEGURADORAS. RECEITAS FINANCEIRAS LIVRES. INCIDÊNCIA. DECISÃO
MANTIDA.
AGRAVO IMPROVIDO. 1. O art. 557, caput e § 1oA do CPC autoriza que o relator
negue seguimento ou dê provimento ao recurso quando a decisão recorrida estiver em
confronto com a jurisprudência dominante no respectivo Tribunal ou de Tribunal
Superior. Possibilidade de aplicação do dispositivo à hipótese vertente. 2. Em relação à
aplicação da Lei no 9.718/98 às empresas de seguros privados, como é o caso das
impetrantes, observo que o C. STF manteve incólume o caput do art. 3o, nos termos do
RE 357.950. 3. Quanto aos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art.
3o da Lei no 9.718/98 pelo Pleno do STF (RE 357.9509/ RS), em relação à base de
cálculo das contribuições PIS e COFINS no que pertine às instituições financeiras e
equiparadas, o tema foi objeto do Parecer PGFN/CAT/No 2773/2007, datado de 28 de
março de 2007. 4. As seguradoras não são beneficiadas pela declaração de
inconstitucionalidade do parágrafo 1o do art. 3o da Lei 9.718/98, pelo Supremo Tribunal
Federal, por se sujeitarem a regramento próprio (arts. 2o e 3o, caput e parágrafos 5o e 6o,
da Lei 9.718/98). 5. No caso de empresas de seguros privados, cumpre ressaltar, que a
própria Lei no 9.718/98, em seu art. 3o, § 6o, II, prevê quais são as deduções e exclusões
possíveis na determinação da base de cálculo do PIS e da Cofins, a saber: o valor
referente às indenizações correspondentes aos sinistros ocorridos, efetivamente pago,
deduzido das importâncias recebidas a título de cosseguro e resseguro, salvados e outros
ressarcimentos. 6. A incidência das contribuições ao PIS e à Cofins sobre as receitas
financeiras oriundas de aplicações ou de reservas técnica é medida que se impõe, pois
tais valores resultam da atividade empresarial típica da seguradora, resultantes de parte
dos prêmios captados de seus clientes e investidos no mercado financeiro, integrando,
desta feita, o seu faturamento. 7. Tal entendimento restou consignado na Solução de
Consulta no 91, publicada pela Superintendência da Receita Federal em São Paulo,
segundo a qual as receitas de seguradoras geradas com a aplicação de valores
reservados ao pagamento de sinistros são tributadas pelo PIS e pela Cofins. 8. Não há
elementos novos capazes de alterar o entendimento externado na decisão monocrática.
9. Agravo legal improvido. (TRF da 3a Região, rel. Desembargadora Consuelo Yoshida,
AMS 00087126520154036100, eDJF3 Judicial 1 DATA:01/04/2016).
No mesmo sentido temos o voto vencedor no acórdão no 3402-006.805, de
21/08/2019, e também acórdão no 3402-005.225, de 19/04/2018:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 31/05/2012 a 24/04/2013
REGIME CUMULATIVO. PIS/COFINS. SEGURADORAS. RECEITAS.
INVESTIMENTOS
COMPULSÓRIOS.
RESERVAS
TÉCNICAS.
INCIDÊNCIA.
Integram a base de cálculo de PIS/Cofins no regime cumulativo as receitas
auferidas pelas seguradoras em investimentos compulsórios dos recursos das
reservas técnicas, nos termos do Decreto-Lei no 73/66.
Fl. 1058
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-009.552 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.722324/2017-67

A realização desses investimentos compulsórios, tipificada como inerente ao
desenvolvimento do objeto social das seguradoras, inclui-se no conceito de
faturamento, assim entendido como a soma das receitas oriundas do
exercício da atividade empresarial da pessoa jurídica.
ART. 146, CTN. ART. 100, III, CTN. INAPLICABILIDADE.
Quando da ocorrência dos fatos geradores autuados, inexistia qualquer
manifestação da Secretaria da Receita Federal que reconhecia a não
incidência do PIS e da COFINS sobre os ativos garantidores, necessária para
atrair a aplicação do art. 146, do CTN, à luz do princípio da proteção da
confiança e da moralidade administrativa. Inexiste, no caso, um critério
jurídico adotado anteriormente pela Administração Pública Tributária que
teria sido modificado na presente autuação.
Os atos dotados de generalidade e abstração referenciados pela empresa não
orientaram sua conduta especificamente quanto aos ativos garantidores,
inexistindo no caso uma prática reiterada da administração suscetível à atrair
a aplicação do art. 100, III, do CTN.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS. DEPÓSITO JUDICIAL.
Considerando os documentos e informações que constam dos autos,
prevalece a informação indicada na r. decisão recorrida no sentido de que os
créditos tributários lançados de ofício não estão abrangidos pelos depósitos
judiciais.
Concluo que rendimentos financeiros auferidos sobre os ativos garantidores das
provisões técnicas, devem ser incluídos na base de cálculo das contribuições PIS e Cofins.
Outras despesas operacionais de resseguro
A fiscalização também afirmou que a empresa deduziu indevidamente das bases
de cálculo das contribuições, sem previsão legal, despesas da Conta no 3242811100 – Outras
Despesas Operacionais de Resseguro no País, o que foi motivo de lançamento.
“(...)Das disposições legais e das normas que as regulamentam não se encontra previsão
que contemple dedução de despesas acessórias.
Além disso, tratando-se de dispêndios com os quais a contribuinte pretende reduzir o
crédito tributário, compete à interessada identificar perfeitamente e comprovar as
afirmações acerca de tais dispêndios, de modo a demonstrar que estão contempladas nas
hipóteses legais.
Em impugnação alega submeter-se exclusivamente às exclusões e deduções
previstas nas normas legais, sendo certo, que algumas das despesas apontadas pela Fiscalização
se referem a despesas acessórias vinculadas ao exercício de sua atividade, sendo, portanto,
dedutíveis da base de cálculo de PIS/COFINS.
existe a possibilidade de dedução das despesas operacionais de Resseguro
no País, bem como a exclusão das despesas com Resseguros no exterior,
tendo em vista que o Recorrente se submete exclusivamente às exclusões e
deduções previstas nas normas legais, sendo certo, inclusive, que algumas
Fl. 1059
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-009.552 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.722324/2017-67

das despesas apontadas pela Fiscalização se referem a despesas acessórias
vinculadas ao exercício de sua atividade, sendo, portanto, dedutíveis da
base de cálculo de PIS/COFINS.
No acórdão de piso ficou decidido que não era possível o provimento:
Não há previsão nas normas legais para a dedução de despesas acessórias. E caberia a
recorrente identificar perfeitamente e comprovar as exclusões efetuadas.
Verificando o Recurso Voluntário observo que a recorrente não apresenta
argumentação conta o lançamento da Conta no 3242811100 – Outras Despesas Operacionais de
Resseguro no País, por isso está preclusa sua análise.
Resseguro no exterior
A fiscalização informa que a recorrente deduziu/excluiu da base de cálculo
valores relativos a resseguro no exterior: Contas no 3212171110, 3212171120, 3212171151,
3212171160, 3221171110, 3221171120, 3221311300 e 3223111300, sem que as receitas
correspondentes tivessem sido oferecidas à tributação.
Além das inconsistências citadas anteriormente, foram também por nós constatado,
através de análise realizada no Demonstrativo de Apuração da base de cálculo do PIS e
da COFINS do período em tela, que, embora não tenha incluído na apuração as receitas
relativas à emissão de prêmios de resseguro no exterior, amparado pelo § 1o e o inciso
III do art. 14 da MP no 2.158-35, de 2001, o contribuinte se beneficiou indevidamente
das deduções/exclusões atreladas a tais receitas.
De acordo com o § 1o e o inciso III do art. 14 da MP no 2.158-35, de 2001, são isentas
de PIS e COFINS as receitas decorrentes das operações de prestação de serviços a
residente ou domiciliado no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas,
conforme fica claro na Solução de Consulta no 62 – Cosit, de 20 de janeiro de 2017, de
onde foi extraído o seguinte trecho:
“29. A prestação de serviço de resseguro a cedente residente ou domiciliado no
exterior implica auferimento de receitas de exportação. Deveras, o § 1o e o inciso
III do art. 14 da MP no 2.158-35, de 2001, concederam isenção da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins sobre a receita de serviços prestados a pessoas
física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo pagamento
represente ingresso de divisas:
Art. 14. Em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de fevereiro de
1999, são isentas da COFINS as receitas:
(...)III - dos serviços prestados a pessoa física ou jurídica residente ou
domiciliada no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas;
§ 1o São isentas da contribuição para o PIS/PASEP as receitas referidas nos
incisos I a IX do caput.
(...)30. As disposições do art. 5o da Lei no 10.637, de 2002, e do art. 6o da Lei no
10.833, de 2003, embora também regulem a tributação das receitas auferidas
com exportações, não se aplicam ao caso em concreto, pois destinadas ao regime
de apuração não cumulativa das mencionadas contribuições.”
(...)Entretanto, esta Fiscalização entende que as deduções e exclusões previstas em lei
foram opções criadas pelo legislador no intuito de atender alguns setores específicos da
economia através de várias alterações do texto original das Leis no 9.701/98 e 9.718/98,
Fl. 1060
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-009.552 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.722324/2017-67

por meio das Medidas Provisórias no 1.991-14/2000, 2.037-25/2000, 2.158-35/2001 e
suas reedições (no caso das Seguradoras e Resseguradoras a legislação está citada no
item 3 deste Termo). Desta forma, conclui-se que a dedução de custos e despesas na
apuração do PIS e da COFINS só será permitida quando tiver correlação direta com as
receitas oferecidas à tributação.
No caso em tela, as receitas relativas a prêmio de resseguro no exterior, com base no §
1o e o inciso III do art. 14 da MP no 2.158-35, de 2001, não foram oferecidas pelo
contribuinte à tributação, portanto, por questão de coerência, as despesas
correlacionadas a essas receitas não deverão ser consideradas na apuração da base de
cálculo de PIS e COFINS a título de dedução/exclusão.

Por bem ter analisado o assunto reproduzo o acórdão DRJ, cujo entendimento me
filio, e faço minhas as razões de decidir:
A Fiscalização reporta-se a opções criadas pelo legislador no intuito de atender alguns
setores específicos da economia através de várias alterações do texto original das Leis
no 9.701/98 e 9.718/98, por meio das Medidas Provisórias no 1.991-14/2000, 2.037-
25/2000, 2.158-35/2001 e suas reedições, para concluir que a dedução de custos e
despesas na apuração do PIS e da COFINS só será permitida quando tiver correlação
direta com as receitas oferecidas à tributação.
E explica: No caso em tela, as receitas relativas a prêmio de resseguro no exterior, com
base no § 1o e o inciso III do art. 14 da MP no 2.158-35, de 2001, não foram oferecidas
pelo contribuinte à tributação, portanto, por questão de coerência, as despesas
correlacionadas a essas receitas não deverão ser consideradas na apuração da base de
cálculo de PIS e COFINS a título de dedução/exclusão.
Referido dispositivo da MP 2.158-35 de 2001 prevê:
Art. 14. Em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de fevereiro de 2009,
são isentas da COFINS as receitas:
...
III – dos serviços prestados a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no
exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas;
...
§ 1o São isentas da contribuição para o PIS /PASEP as receitas referidas nos incisos I a
IX do caput.
Fl. 1061
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-009.552 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.722324/2017-67

E a Solução de Consulta COSIT no 62, de 2017, ao analisar o tratamento tributário
relativamente ao IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, a ser aplicado às atividades de resseguro
no Brasil, concluiu que:
a.4 - nas operações de prestação de serviço de resseguro a cedente residente ou
domiciliado no exterior, caso permitidas pela legislação específica, as receitas auferidas
estão desoneradas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, sendo aplicáveis: i) na
hipótese de o pagamento pelo serviço representar ingresso de divisas, as regras previstas
no § 1o e no inciso III do art. 14 da MP no 2.158-35, de 2001; e ii) na hipótese de não
haver ingresso de divisas, as regras estabelecidas pela Lei no 11.371, de 2006;
A recorrente assevera que não oferece à tributação os valores relativos aos resseguros
efetuados no exterior em razão de expressa previsão legal e invoca as exclusões e
deduções previstas nas normas legais.
Nesse aspecto, pertinente consignar que a Fiscalização não questiona o não
oferecimento à tributação de receitas referentes a resseguro efetuados no exterior, mas,
isto sim, não admite a exclusão de dispêndios correlacionados a receitas que não
integraram a base de cálculo.
Observe-se que Impugnante não refuta a correlação entre: (1) as exclusões que foram
glosadas e (2) as receitas não oferecidas à tributação.
Limita-se a invocar disposições que elencam as exclusões possíveis, transcrevendo às
fls. 511 dos autos, o art. 27 do Decreto no 4.524, de 2002, e o art. 28 da IN no 247, de
2002. Esse último fora revogado pela IN RFB no 1285, de 2012, já citado acima,
permanecendo em vigor os demais artigos da IN no 247, de 2002.
Não se atenta, contudo, que o Decreto no 4.524, de 2002 e a IN no 247, de 2002, além
das exclusões específicas para algumas atividades (entre as quais a atividade de
seguros), preveem deduções e exclusões de caráter geral e, ao fazê-lo, são claros ao
restringirem as exclusões àquelas que tenham integrado a receita bruta. Para maior
clareza, são reproduzidas os dispositivos pertinentes:
Decreto no 4.524/2002 Exclusões e Deduções Gerais Art. 22. Para efeito de apuração da
base de cálculo de que trata este capítulo, observado o disposto no art. 23, podem ser
excluídos ou deduzidos da receita bruta, quando a tenham integrado, os valores (Lei no
9.718, de 1998, art. 3o):
...
IN SRF no 247/2002 Exclusões e Deduções Gerais Art. 22. Para efeito de apuração da
base de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre o faturamento, observado o
disposto no art. 24, podem ser excluídos ou deduzidos da receita bruta, quando a tenham
integrado, os valores:
....
Ora, se as exclusões e deduções gerais devem ter integrado a receita bruta para serem
admitidas, requisito da mesma natureza e de igual orientação, se impõe em relação a
exclusões e deduções específicas, não se encontrando fundamento lógico para reduzir a
base de cálculo da contribuição ao PIS e da Cofins por dispêndios que não compõem a
base de cálculo ou que em nada contribuíram para a sua formação.
Nesse mesmo sentido dispõe a Lei Societária, ao admitir, na apuração do resultado,
dispêndios efetivos (custos, despesas, encargos e perdas) que guardem correspondência
com as receitas e rendimentos:
Lei n° 6.404, de 1976 Art. 187. ...
Fl. 1062
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-009.552 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.722324/2017-67

§ 1o Na determinação do resultado do exercício serão computados:
a) As receitas e os rendimentos ganhos no período, independentemente da sua
realização em moeda; e b) Os custos, despesas, encargos e perdas, pagos ou incorridos,
correspondentes a essas receitas e rendimentos.
Assim, injustificável a pretensão de manutenção, na apuração da base de cálculo da
contribuição ao PIS e da COFINS, de deduções/exclusões relativas a resseguros no
exterior, se não foram incluídas as receitas correlatas, referentes a prêmios de resseguros
auferidos no exterior.
De fato, a previsão legal de dedução/exclusão a qualquer título (inclusive a título de
resseguro) pressupõe que a receita correlata tenha sido oferecida à tributação.
Tanto é assim que, se as operações da contribuinte fossem restritas a prestação de
serviços de resseguros no exterior (e não abrangesse também operações de seguro e
resseguro no mercado interno), não oferecidas receitas à tributação pela isenção prevista
no já citado art. 14 da MP 2.158-35 e admitidas as exclusões pretendidas, a base de
cálculo das contribuições seria negativa, o que não encontra fundamento lógico nem
legal na sistemática de apuração cumulativa a que se submete a contribuinte.
Dos Juros de Mora sobre a Multa de Ofício
Registre-se que a incidência de juros sobre a multa de ofício está amparada nas
disposições do art. 61, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, de seguinte teor:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
(...)
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (destacamos)
O assunto também já foi sumulado pelo CARF:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Pelo exposto conheço do recurso voluntário e no mérito nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes

Voto Vencedor
Fl. 1063
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-009.552 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.722324/2017-67

Conselheiro Márcio Robson Costa, redator designado.
Tendo sido designado pelo Presidente para redigir o voto vencedor, exponho na
sequência o entendimento que prevaleceu no julgamento do Recurso Voluntário, no que diz
respeito ao tópico “não inclusão na apuração da base de cálculo do PIS e da COFINS dos
rendimentos auferidos no período compreendido entre janeiro a dezembro de 2013,
oriundos (vinculados) dos bens garantidores das provisões técnicas”, trazendo a cronologia
dos fatos relevantes para o deslinde da decisão.
A Recorrente, sociedade anônima de capital aberto, regida pelo Estatuto Social de
fls. 08 a 42 e pela legislação vigente que lhe for aplicável, tem como atividade ou objeto
principal, efetuar operações de resseguro no País e no exterior, não podendo explorar qualquer
outro ramo de atividade empresarial, nem subscrever seguros diretos.
A controvérsia gravita no fato se os rendimentos financeiros decorrentes das
aplicações, auferidos no período compreendido entre janeiro a dezembro de 2013, vinculados aos
bens garantidores das provisões técnicas, devem ou não serem incluídos na apuração da base de
cálculo do PIS e da COFINS, sobretudo a partir da declaração de inconstitucionalidade, pelo
STF, do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998 (Recursos Extraordinários nos 357950/RS,
390840/MG, 358273/RS e 346084/PR).
Nesse sentido com o devido respeito ao voto da ilustre relatora, que tanto admiro,
discordo da sua conclusão em negar provimento ao recurso voluntário, filiando-se a decisão a
quo que ratificou os termos da autuação, mantendo o lançamento do crédito tributário dos
rendimentos financeiros auferidos oriundos dos bens garantidores das provisões técnicas.
Feito este introito, passo a discorrer para melhor compreensão, alguns conceitos
que julgo importantes serem consignados.
Resseguro
Consta no site da CNseg1 – Confederação Confederação Nacional das Empresas
de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização-CNseg:
Resseguro é a operação pela qual o segurador transfere a outro, total ou parcialmente,
um risco assumido através da emissão de uma apólice ou um conjunto delas. Dessa
forma reduz-se a responsabilidade na aceitação de um risco considerado excessivo,
cedendo a outro uma parte da responsabilidade e do prêmio recebido.
Tecnicamente, o resseguro é um contrato que visa manter a solvência dos seguradores,
através da diluição dos riscos, quando há a possibilidade de sinistralidade muito grande,
como na ocorrência de grandes tragédias, por exemplo. Em alguns casos, por força de
contrato ou regulação, o resseguro passa a ser obrigatório.
Com o fim do monopólio estatal sobre as operações de resseguro no Brasil, em 2008, as
empresas privadas foram autorizadas a operar no setor, inclusive as resseguradoras
internacionais, que podem ser classificadas como “admitidas” (sediados no exterior,
com escritório de representação no Brasil) ou “eventuais” (sediadas no exterior, sem
escritório de representação no País, mas com cadastro na Susep para realização de
operações). Já as resseguradoras estrangeiras com subsidiárias no Brasil, são
classificadas como “locais”, tendo preferência para a subscrição de resseguros sobre as

1 https://www.cnseg.org.br/conheca-a-cnseg/mercado/resseguro/o-que-e-o-resseguro.html
Fl. 1064
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-009.552 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.722324/2017-67

empresas admitidas e eventuais. As resseguradoras com sede em paraísos fiscais,
entretanto, não estão autorizadas a operarem no Brasil.
Retrocessão
Consta no site da SUSEP2
Operação de transferência de riscos de resseguro de resseguradores, com vistas a sua
própria proteção, para resseguradores ou para sociedades seguradoras locais, através de
contratos automáticos ou facultativos. (Resolução CNSP 168/07)
Provisões técnicas constituídas por sociedades seguradoras
A legislação securitária (Orientações da SUSEP ao Mercado3), com abrangência
as Resseguradoras, salvo peculiaridades atinentes as operações de Resseguro, determina que
estas sociedades constituam “reservas técnicas, provisões e fundos” para o cumprimento de todas
as suas obrigações, bem como as obriga a realizar investimentos em ativos financeiros de igual
valor a fim de garantir o cumprimento de tais obrigações, obedecendo a critérios que garantam
remuneração adequada, segurança e liquidez4.
As diretrizes que norteiam os critérios técnicos de realização dos investimentos
estipulados pelo Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP, servem para garantir que as
provisões técnicas sejam suficientes para o cumprimento das obrigações das Seguradoras e
Resseguradoras. De fato, todos os critérios visam à manutenção e geração de recursos para as
ditas provisões, cuja destinação é exclusiva para a cobertura de sinistros e de outros dispêndios.
Sem adentrar nas finalidades especificas das provisões, é imperioso notar que os
novos recursos gerados pelos investimentos compulsórios representam, sem qualquer dúvida,
receitas financeiras para as seguradoras e resseguradoras. Ocorre que, embora o próprio Fisco
reconheça que as receitas financeiras em geral de tais sociedades não estão sujeitas à incidência
do PIS e da COFINS5, uma vez que não decorrem de suas atividades típicas, o mesmo não se
pode dizer das receitas financeiras especificamente derivadas dos referidos investimentos. Tal
reconhecimento fica evidente da leitura do enxerto abaixo, extraído da Solução de Consulta no
83/2017:
30. Em contraste, caso as receitas financeiras não decorram de investimento
compulsório da consulente, não integram sua receita bruta e, portanto, não
sofrem a incidência das contribuições em pauta. “Se a Consulente provisiona
como reserva técnica valores acima do exigido por lei, não se pode dizer que
tais excessos sejam compulsórios. ”
Posto isso, tais receitas financeiras, pelo simples fato de que os investimentos de
que se originam têm cunho obrigatório, não podem ser reputadas derivadas do objeto social ou

2 http://www.susep.gov.br/setores-susep/seger/codoc/glossario/retrocessao
3
http://www.susep.gov.br/setores-susep/cgsoa/copra/arquivos
copra/orientacoes/Orientacoes%20sobre%20Provisoes%20Tecnicas%20-%20Versao%20-%2002%20-%2002%20-
%202015.pdf
4 DECRETO-LEI No 73, DE 21 DE NOVEMBRO DE 1966. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-
Lei/Del0073.htm
5 Solução de Consulta COSIT no 516, de 30 de outubro de 2017
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiXls
zL8JzdAhWJG5AKHV3BB04QFjAAegQIBBAB&url=http%3A%2F%2Fnormas.receita.fazenda.gov.br%2Fsijut2c
onsulta%2Flink.action%3Fvisao%3Danotado%26idAto%3D88287&usg=AOvVaw2aPUtsCwRJlhlnRYV--8ec
Fl. 1065
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3201-009.552 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.722324/2017-67

das atividades típicas das Resseguradoras e Seguradoras. Essas sociedades não têm como
atividade-fim a realização dos investimentos compulsórios, nem o fazem habitualmente com a
intenção de gerar lucros. Seu objeto social compreende tão somente as atividades de
Resseguros, para as quais a aplicação dos recursos das provisões técnicas em ativos garantidores
é meramente acessória.
A considerar que o Resseguro é o “seguro das seguradoras”, é, portanto, um
contrato em que o Ressegurador assume o compromisso de indenizar a companhia Seguradora
(cedente) pelos danos que possam vir a ocorrer em decorrência de suas apólices de seguro, neste
contexto cabe ressaltar a concepção do “contrato de seguros” nas palavras da ilustre Maria
Helena Diniz6 (2003, p.441):
“O contrato de seguro é aquele pelo qual uma das partes (segurador) se obriga para com
a outra (segurado), mediante pagamento de um prêmio, a garantir-lhe interesse legítimo
relativo a pessoa ou a coisa e a indenizá-la de prejuízo decorrente de riscos futuros
previstos no contrato”.
O conceito de contrato de seguro no Código Civil, esta disciplinado no Art.757,
com a seguinte redação:
“Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a
garantir interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou a coisa, contra riscos
predeterminados”.
Tais conceitos ajudam a lançar luzes as partes litigantes e a todos os demais
interessados no assunto, a refletirem em relação aos incisos do Art. 12 do Decreto-Lei no
1.598/77, pois em uma contextualização do conceito de prestação de serviço, bem como o de
venda de produto ou mesmo pelo resultado auferido em conta alheia, para suportar a incidência
do PIS e da COFINS sobre os prêmios de seguros e de resseguros, nada mais engenhoso do que
se “alargar a base de cálculo”, o que acabou por ocorrer no ano seguinte ao período de apuração
aqui em litígio, inserindo o Inciso IV do mencionado decreto, o que carece ser contextualizado
para não ser deturpado.
Toda sociedade empresária objetiva o lucro, que, no caso das sociedades em
comento, resultam essencialmente das receitas das atividades securitárias (seguros, resseguro).
Em alguns casos, a realização dos investimentos compulsórios pode, indiretamente, contribuir
para o incremento desses lucros, assim como as receitas financeiras dos ativos livres, porém, seu
objetivo não é esse, mas apenas o de garantir o cumprimento das obrigações. Neste diapasão,
oportuno observar que a aplicação financeira dos ativos garantidores não pode apresentar risco.
Trata-se de investimentos economicamente eivados da maior segurança possível, de maneira a
garantir, apenas, o retorno superior à inflação. Essencialmente trata em evitar que os ativos
garantidores percam valor frente à eventual desvalorização da moeda.
Todavia, o objetivo central dos rendimentos oriundos das aplicações financeiras dos
ativos garantidores é de garantir o cumprimento das suas obrigações a serem geridas

6 DINIZ, Maria Helena. Tratado Teórico e Prático dos Contratos. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2003.
Fl. 1066
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3201-009.552 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.722324/2017-67

momentaneamente em nome de terceiros (segurados). Coluna Direto do CARF –
CONJUR7.
Oras, a argumentação de que as receitas financeiras advindas dos investimentos
vinculados aos ativos garantidores seriam de natureza jurídico-tributária diversa das decorrentes
de aplicações financeiras ordinárias (ativos livres), porque estas são voluntárias, e compulsórias
aquelas, as quais incrementariam o total dos prêmios recebidos e, nesse sentido, nem seriam, a
rigor de recursos próprios, é desrazoável e descabido! As duas modalidades de receitas
financeiras, são originárias de recursos próprios (essencialmente prêmios angariados e
recebidos).
Em relação aos ativos garantidores não poder apresentar risco, nesse sentido
sequer a Superintendência Nacional de Seguros Privados (SUSEP), atualmente aceita que as
empresas de seguros e resseguros invistam em bens imóveis como garantia de reservas ou
provisões técnicas.
Em referência à Resolução CMN no 4.444/2015, que dispõe sobre as normas que
disciplinam a aplicação dos recursos das reservas técnicas, das provisões e dos fundos
das sociedades seguradoras, das sociedades de capitalização, das entidades abertas de
previdência complementar e dos resseguradores locais, sobre as aplicações dos recursos
exigidos no País para a garantia das obrigações de ressegurador admitido e sobre a
carteira dos Fundos de Aposentadoria Programada Individual (Fapi).

“Art. 31. A sociedade seguradora, a sociedade de capitalização, a entidade aberta de
previdência complementar ou o ressegurador local que, na data de entrada em vigor da
Resolução no 4.444, de 13 de novembro de 2015, tiver registrado imóveis urbanos como
ativo garantidor poderá manter o respectivo investimento pelo prazo de 540 (quinhentos
e quarenta) dias contados da entrada em vigor da Resolução no 4.444, de 2015.

Parágrafo único. Nenhum imóvel será considerado ativo garantidor no 541o dia da data
de entrada em vigor da Resolução no 4.444, de 2015.”

1. Desde 12/05/2016 (entrada em vigor da resolução cmn no 4.444/15), não são mais
aceitas novas vinculações de imóveis como ativos garantidores das provisões técnicas.

2. Os imóveis que já estavam vinculados, só serão aceitos como ativos garantidores até
02/11/2017. Nenhum imóvel será considerado ativo garantidor a partir de 03/11/2017,
conforme determina o art. 31 do regulamento anexo à resolução cmn no 4.444/15.

file:///C:/Users/Marcio%20Costa/Downloads/201609_-_Orientacao_-
_Vinculacao_de_Imoveis.pdf

Chamo a atenção para este fato, pois se o órgão regulador ainda estivesse
facultando esta possibilidade, conforme parágrafo único do art. 85 do Decreto-Lei no 73/66,
interpretar que as receitas oriundas dos aluguéis provenientes da locação de imóveis garantidores
de reservas técnicas provêm do exercício do objeto principal de uma Empresa de Seguros e de
Resseguros, implicaria admitir que uma empresa dessa espécie pudesse atuar,
preponderantemente, no ramo imobiliário, desfigurando a própria natureza da atividade
securitária.

7 Artigo publicado no CONJUR – Consultor Jurídico, na coluna Direto do CARF, em 19/05/2021 de minha autoria
com a ilustre e estimada Thais de Laurentiis, no qual abordamos “A tributação de rendimentos vinculados a ativos
garantidores das provisões técnicas”. ConJur - Os rendimentos de ativos garantidores das provisões técnicas
Fl. 1067
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3201-009.552 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.722324/2017-67

Diante do até aqui exposto, não menos importante é ressaltar que a fiscalização,
ancorou suas análises não somente nos documentos contábeis e fiscais, mas também a partir do
PARECER SUSEP/DECOM/GEACO/ DIMES/ No 32/09, de 23 de julho de 2009, (fls. 326 a
328), extraindo a interpretação de que as receitas financeiras oriundas de investimentos
compulsórios (relativas aos ativos garantidores das provisões técnicas), no caso das sociedades
que operam atividades securitárias, são receitas operacionais, pois advém de sua atividade-fim,
devendo, desta forma, compor a base de cálculo do PIS e da COFINS.
Oras, com toda vênia a interpretação mais favorável ao Parecer, quer seja a
impressa pelo fisco para suportar a autuação, a intenção do Parecer foi pura e simplesmente
elucidar o conceito de receita bruta contábil. De forma despretensiosa a SUSEP se ancorou na
definição da norma societária, segundo as normas contábeis brasileiras, o Parecer não tinha o
condão de impor ou discorrer sobre desdobramentos tributários-fiscais.
Analisando as receitas descritas na consulta da Receita Federal, entendemos que todas
essas receitas são consideradas receitas brutas, assim como as receitas decorrentes de
salvados e ressarcimentos, deduzidas das cessões a congêneres pelas operações de
cosseguro.
De fato, como constou no Parecer, a contabilidade de seguros passou e passa por
um momento de revisão de normas para adaptação às normas internacionais de contabilidade,
mas essencialmente quando se pronunciou sobre o que compõe as receitas bruta, como sendo
todas as receitas denominadas como sendo operacionais, não é uma peculiaridade da
contabilidade de seguros, mas da contabilidade como um todo, ou seja, de qualquer atividade,
pois com a convergências dos padrões contábeis, o grupo de contas na DRE “não operacional”
passou a não mais existir.
Vale ressaltar que, com a edição da Lei no 11.941/09, deixou de existir a
segregação dos resultados em operacionais e não operacionais. Nesse sentido, cabe destacar o
trecho abaixo retirado da página do Manual de Contabilidade Societária8:
“A partir do exercício de 2008, os normativos fazem referência apenas à segregação das
atividades em continuadas e descontinuadas. Assim, passam a ser reconhecidas como
outras receitas e despesas operacionais os ganhos ou perdas que decorram de transações
que não constituam atividades ordinárias de uma entidade. Ou seja, o conceito de lucro
operacional engloba os resultados das atividades principais e acessórias, e essas
outras receitas e despesas operacionais são atividades do objeto da empresa”.
Aliado a isto, também é importante fazer referência ao PARECER
SUSEP/DITEC/GEACO/COASO/DIREF/N° 64/2013 (Doc. n.° 05), o qual reforça a
compreensão de que as receitas financeiras auferidas pelas sociedades securitárias, o que engloba
as Seguradoras e Resseguradoras, mesmo quando decorrentes de aplicações vinculadas às
Provisões e Reservas Técnicas, não integram a sua Receita Bruta.
Nesse sentido, trago enxerto deste PARECER que na verdade foi uma retratação a
todo o mercado securitário, no sentido de que restasse claro a intenção e pertinência do órgão
regulador (SUSEP), quando se pronunciou a respeito do conceito de Receita Bruta (em atenção

8 Iudícibus, Sérgio de. Martins, eliseu. Gelbcke, Ernesto Rubens. Santos, Ariovaldo dos. Manual de Contabilidade
societéria. 2a edição. Editora Atlas.
Fl. 1068
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3201-009.552 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.722324/2017-67

ao solicitado no Oficio no 084/2009 emitido pela DEINF/RJO), associando todas as receitas
como sendo operacionais (fl. 604).

Do exposto, penso que não restam dúvidas que a revisão do PARECER
SUSEP/DECOM/GEACO/ DIMES/ No 32/09, de 23 de julho de 2009, dada pelo PARECER
SUSEP/DITEC/GEACO/COASO/DIREF/N° 64/2013, veio a contento, de forma a esclarecer
que o tratamento que se buscar dar as receitas bruta foi essencialmente para fins contábeis e não
para deturpar maiores digressões e desdobramentos fiscais.
O caso das sociedades seguradoras no STF
Após a edição das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, que instituíram a
sistemática não cumulativa de apuração das Contribuições para o PIS e da COFINS,
respectivamente, algumas empresas continuaram sujeitas à sistemática anterior, o regime
cumulativo das contribuições, ainda que obrigadas a apurar o Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) segundo o regime do Lucro Real, como é o caso das seguradoras.
Ocorre que, mesmo após as referidas decisões do STF em torno do conceito de
faturamento, remanesceu a controvérsia em torno da possibilidade de as receitas típicas,
auferidas pelas instituições financeiras e sociedades Seguradoras e Resseguradoras serem
alcançadas pelo PIS e pela COFINS na sistemática cumulativa, uma vez que essas receitas não
são propriamente oriundas da venda de mercadorias ou da prestação de serviços. Passou-se a
debater quais receitas poderiam estar abrangidas no conceito de faturamento dessas pessoas
jurídicas e, por conseguinte, sofrerem a exação do PIS e da COFINS.
Quanto às atividades securitárias, o tema foi submetido à apreciação do Plenário
do STF por meio do RE no 400.479/RJ, ainda pendente de julgamento.
Embora o caso não esteja submetido ao regime de repercussão geral, de modo que
a decisão a ser proferida pelo STF não será vinculante aos órgãos da Administração Pública e
demais órgãos do Judiciário, porém, o caso é visto como um “leading case” para as atividades
securitárias, capaz de firmar posição jurisprudencial a influenciar os julgamentos subsequentes
sobre o mesmo tema.
Nesse contexto, importante esclarecer a adequada interpretação do voto do relator,
Ministro Cezar Peluso, no sentido de que as receitas decorrentes das atividades próprias das
Fl. 1069
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 3201-009.552 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.722324/2017-67

sociedades em comento, como os prêmios de seguros e de resseguros, devem ser tributadas. Na
visão que expôs o ministro, o faturamento compreende as receitas provenientes das atividades
empresariais que integram o objeto social da empresa é aquelas provenientes das atividades que,
de tal modo que as receitas de prêmios estão sujeitas à tributação.
Tal visão acabou sendo encampada pela legislação e que culminou a inclusão do
Inciso IV no Art. 12 do Decreto-Lei no 1.598/77:
Art. 12. A receita bruta compreende:
I - o produto da venda de bens nas operações de conta própria;
II - o preço da prestação de serviços em geral;
III - o resultado auferido nas operações de conta alheia; e
IV - as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica não
compreendidas nos incisos I a III. (Incluído pela Lei no 12.973, de
2014) (Vigência)
É de se frisar que a prudente interpretação do disposto neste inciso é que a
discussão sobre os prêmios se torna prejudicada, o que não se está a dizer o mesmo em relação as
receitas oriundas dos rendimentos auferidos nas aplicações financeiras vinculadas aos ativos
garantidores das provisões técnicas, pois se assim fosse, estaríamos retroagindo a interpretação
que vigorou antes da declaração de inconstitucionalidade do “alargamento da base”, pelo STF,
do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, (Recursos Extraordinários nos 357950/RS,
390840/MG, 358273/RS e 346084/PR).
Art. 3o O faturamento a que se refere o art. 2o compreende a receita bruta de que trata
o art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977. (Redação
dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 1o Entende-se por receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada
para as receitas. (Revogado pela Lei no 11.941, de 2009)
Tal racional, por mais que se tenha buscado deturpá-lo, extraindo interpretações
que não condiz com a intenção, seja do Min. Cezar Peluzo como Relator na ocasião do RE
400.479-8, introduzindo a expressão “atividades empresariais” no seu voto, sem discorrer de
forma mais transparente sobre tal qualificação, bem como do próprio legislador que se apropriou
desta denominação para inserir no ordenamento legal. É de se frisar, que a prudente interpretação
nada mais alcança e de certa forma elimina as discussões tão somente dos prêmios, nada tendo
haver com receitas acessórias, quanto menos, as receitas financeiras, ainda mais estando estas
sociedades no regime cumulativo.
Sabemos o quanto a desinformação (informação deturpada) acontece o tempo
todo, haja ou não intenções e resultados positivos ou negativos por trás do ato, oportuno é
dirimir qualquer dúvida quanto as intenções do ilustre Min. Cesar Peluzo, onde o próprio
ministro foi motivado a esclarecer ao mercado suas reais razões quando incluiu no seu voto a
expressão “atividades empresariais”, assim buscando dirimir exposições arbitrárias a respeito,
firmando suas conclusões no sentido de que as receitas financeiras das aplicações a que estão
obrigadas as sociedades securitárias, ex vi dos arts. 28, 29 e 84 do Decreto-lei no 73/66, não
compõe o faturamento, que tem como fato gerador e base de cálculo das contribuições sociais,
Fl. 1070
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 3201-009.552 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.722324/2017-67

conforme redação original do art. 195, Inciso I, da Constituição Federal, acolhendo a receita
bruta de venda de mercadoria/produto e de prestação de serviço. Tal feito foi alvo das alegações
feitas pelo patrono da ora recorrente, em sustentação oral.
Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário, para
reverter a glosa, permitindo que a recorrente não inclua na apuração da base de cálculo do PIS e
da COFINS as receitas financeiras advindas de rendimentos oriundos das aplicações financeiros
vinculados aos ativos dos bens garantidores de provisões (reservas) técnicas das atividades
securitárias (operações de seguros e resseguro).
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Declaração de Voto
Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima
Conforme a legislação, o Direito Tributário, as provas, os fatos, documentos e
petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos
e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se esta Declaração de Voto.
A fiscalização cobrou as deduções do valores obtidos através das aplicações dos
ativos garantidores das provisões técnicas como se receita operacionais fossem, contudo, a
recorrente não se enquadra no conceito de instituição financeira.
As empresas de resseguro pertencem à outro setor da econômica e não ao
financeiro, tanto que possuem Confederação e Federação própria, como citado na divergência
que abri durante a sessão de julgamento.
No caso das seguradoras, as receitas provenientes da aplicação dos bens
garantidores de provisões técnicas não devem integrar, pois não são receitas operacionais. São
meras receitas financeiras.
Como sabemos, a receitas financeiras podem ser excluídas da base de cálculo das
contribuições, tanto com base na legislação quanto com base no conceito de faturamento
definido pelo STF, quando julgou a inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo das
contribuições.
Portanto, em razão do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na
decisão de inconstitucionalidade do §1, do Art. 3.o, da Lei 9.718/98 (vide julgamentos dos RE
Fl. 1071
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 3201-009.552 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.722324/2017-67

346.084, 357.950, 358.273 e 390.840 do STF), a receita financeira não integra a base de cálculo
do Cofins.
Diante do exposto, deve ser reconhecido o PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso
Voluntário, para que seja cancelada a cobrança fiscal realizada sobre os valores obtidos das
aplicações dos ativos garantidores das provisões técnicas.
Essa é a Declaração de Voto.
(assinatura digital)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima
Declaração de Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior
A lide é travada sobre a “não inclusão na apuração da base de cálculo do PIS e da
COFINS dos rendimentos auferidos no período compreendido entre janeiro a dezembro de
2013, oriundos (vinculados) dos bens garantidores das provisões técnicas”, decorrente do
conceito de faturamento só seria possível se estivesse vigente o artigo 3o, parágrafo 1o, da Lei
9.718/1998.
Fato inconteste que o Supremo Tribunal Federal envolvendo a matéria assim
delimitou o assunto:

CONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE - ARTIGO 3o, § 1o, DA LEI No
9.718, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998 - EMENDA CONSTITUCIONAL No 20, DE
15 DE DEZEMBRO DE 1998. O sistema jurídico brasileiro não contempla a figura da
constitucionalidade superveniente. TRIBUTÁRIO - INSTITUTOS - EXPRESSÕES E
VOCÁBULOS - SENTIDO. A norma pedagógica do artigo 110 do Código Tributário
Nacional ressalta a impossibilidade de a lei tributária alterar a definição, o conteúdo e o
alcance de consagrados institutos, conceitos e formas de direito privado utilizados
expressa ou implicitamente. Sobrepõe-se ao aspecto formal o princípio da realidade,
considerados os elementos tributários. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS - RECEITA
BRUTA - NOÇÃO - INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1o DO ARTIGO 3o DA LEI
No 9.718/98. A jurisprudência do Supremo, ante a redação do artigo 195 da Carta
Federal anterior à Emenda Constitucional no 20/98, consolidou-se no sentido de tomar
as expressões receita bruta e faturamento como sinônimas, jungindo-as à venda de
mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços. É inconstitucional o § 1o do
artigo 3o da Lei no 9.718/98, no que ampliou o conceito de receita bruta para envolver a
totalidade das receitas auferidas por pessoas jurídicas, independentemente da atividade
por elas desenvolvida e da classificação contábil adotada.
(RE 390840, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 09/11/2005,
DJ 15-08-2006 PP-00025 EMENT VOL-02242-03 PP-00372 RDDT n. 133, 2006, p.
214-215)

Fl. 1072
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 3201-009.552 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.722324/2017-67

Ainda, fato que o Decreto-lei no73/66 estabeleceu em seus artigos 28, 29 e 84,
vejamos:

Art 28. A partir da vigência dêste Decreto-Lei, a aplicação das reservas técnicas das
Sociedades Seguradoras será feita conforme as diretrizes do Conselho Monetário
Nacional.
Art 29. Os investimentos compulsórios das Sociedades Seguradoras obedecerão a
critérios que garantam remuneração adequada, segurança e liquidez.
Parágrafo único. Nos casos de seguros contratados com a cláusula de correção
monetária é obrigatório o investimento das respectivas reservas nas condições
estabelecidas neste artigo.
Art 84. Para garantia de tôdas as suas obrigações, as Sociedades Seguradoras
constituirão reservas técnicas, fundos especiais e provisões, de conformidade com os
critérios fixados pelo CNSP, além das reservas e fundos determinados em leis especiais.

Dessa forma, verifica-se no site da SUSEP o denominado “Manual de Práticas e
Procedimentos Contábeis do Mercado Segurador”, vejamos: 9

1. Legislação Contábil Aplicável ao Mercado Supervisionado pela Susep
O modelo institucional adotado no mercado de seguros brasileiro advém do DecretoLei
n. 73/66, que possui força de lei complementar. Esse documento estabelece que
compete ao Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) emitir as normas contábeis
aplicáveis ao mercado segurador no Brasil. No entanto, a Resolução n. 321/15, seguindo
suas antecessoras, delega essa atribuição à Superintendência de Seguros Privados
(Susep) no art. 98, estabelecendo que as supervisionadas da Autarquia deverão observar
as normas contábeis, segundo regulamentação específica editada pela Superintendência.
São entendidas como sociedades supervisionadas nesse contexto de normas contábeis
apenas as sociedades seguradoras, entidades abertas de previdência complementar
(EAPC), sociedades de capitalização e resseguradores locais, não sendo exigidas as
normas listadas acima dos corretores de seguros, resseguradores admitidos e
resseguradores eventuais. O reconhecimento, a mensuração e a evidenciação das
operações realizadas no âmbito das sociedades e entidades supervisionadas pela Susep,
portanto, são estabelecidos atualmente na Circular Susep n. 517/15, incluindo os anexos
X (Elenco de Contas) e XI (Modelos de Publicação).
Ademais, diante da mencionada delegação de competência, a Susep é a responsável pelo
enforcement (recepção) dos pronunciamentos, interpretações e revisões emitidos pelo
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), o que igualmente é realizado por meio da
Circular Susep n. 517/15, arts. 116 a 225. Por fim, a constituição das supervisionadas na
forma de sociedades por ações as sujeitas aos ditames da Lei n. 6404/76 de forma
subsidiária, a qual possui regras contábeis diversas, entre elas, elaboração e publicação
de demonstrações contábeis, avaliação de ativos, passivos, constituição e reversão de
contas do patrimônio líquido

9
http://www.susep.gov.br/setores-susep/cgsoa/coaso/arquivos-
outros/Manual%20de%20Contabilidade%20do%20Mercado%20de%20Seguros%20-vigencia%20jan-2019-
%20versao%20final.pdf
Fl. 1073
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 3201-009.552 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.722324/2017-67

Assim, as deduções do valores obtidos através das aplicações dos ativos
garantidores das provisões técnicas , essas devem integrar o conceito de faturamento.
Nesse sentido, o Cezar Peluso ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal ,
em parecer sobre o tema, assim afirma: 10

(...)

10
https://www.conjur.com.br/dl/cesar-peluso-parecer.pdf
Fl. 1074
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 3201-009.552 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.722324/2017-67

(...)

(...)

Dessa forma, coaduno com o parecer acima, e ainda, nesse sentido já se
manifesto esse CARF:
Numero do processo:16682.721224/2017-13
Ementa:Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração: 01/01/2013 a
31/12/2013
BASE DE CÁLCULO. RECEITAS FINANCEIRAS. SEGURADORAS. As reservas
ou provisões destinam-se a investimento em ativos garantidores, como forma de
proteção e resguardo do cumprimento das obrigações assumidas pela seguradora em
relação aos segurados. Ainda que o investimento em ativos garantidores decorra de
Fl. 1075
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 3201-009.552 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.722324/2017-67

imposição legal, as receitas financeiras auferidas não podem ser consideradas como
receita típica decorrente do objeto social, e, por conseguinte, sujeitas à incidência de
COFINS. No caso das seguradoras, as receitas financeiras decorrentes dos
investimentos legalmente compulsórios não estão abrangidas no conceito de
faturamento. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF DO §1o
DO ART. 3o DA LEI No 9.718, DE 1998. A base de cálculo da Cofins para as
seguradoras e resseguradoras, ainda que entendida como a receita bruta derivada
exclusivamente das vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviços de
qualquer natureza, corresponde à receita bruta operacional auferida no mês proveniente
do exercício de sua atividade-fim. As receitas financeiras não devem ser incluídas na
base de cálculo da Cofins das empresas seguradoras e resseguradoras, tendo em vista a
declaração de inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998.
Numero da decisão:3302-006.55
Assim, o pleito da contribuinte merece provimento,
Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.
Laércio Cruz Uliana Júnior
Fl. 1076
DF CARF MF
Documento nato-digital